Tribunal: TJBA
Processo: 8043787-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043787-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: ERNESTINA MARIA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
RAFAEL ALMEIDA GONCALVES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Caculé/BA, nos autos da ação movida por Ernestina Maria de Carvalho.

A parte autora alega inexistência de contratação válida de cartão de crédito consignado, apontando descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Com base nisso, requereu tutela antecipada.

O juízo de origem deferiu parcialmente a medida, determinando a suspensão dos descontos e a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, fixando multa diária limitada a R$ 10.000,00. Concedeu ainda justiça gratuita e a inversão do ônus da prova.

O agravante sustenta que não há nos autos elementos que justifiquem a concessão da tutela de urgência, alegando validade contratual dos ajustes celebrados e repasse dos valores à parte autora. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão e, ao final, a sua revogação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, em situação de alegada ausência de contratação válida de cartão de crédito consignado, com descontos incidentes sobre benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise perfunctória dos autos revela que não se encontram presentes os requisitos legais cumulativos para a concessão de efeito suspensivo ao agravo, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano em favor do agravante.

Os descontos impugnados recaem sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, o que evidencia a urgência e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação em desfavor da parte agravada.

A jurisprudência desta Corte tem admitido, em casos análogos, a suspensão dos descontos e a fixação de astreintes, desde que em valores proporcionais, como forma de compelir o cumprimento de obrigação de fazer, inclusive com possibilidade de posterior readequação.

Não há risco de irreversibilidade da medida, pois eventual improcedência da ação autoriza a retomada dos descontos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido para manter a decisão que concedeu parcialmente a tutela de urgência.

Legislação relevante citada: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80048787420248050000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, j. 18/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043787-54.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO BMG SA e como apelada ERNESTINA MARIA DE CARVALHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.